Tribunal: TJBA
Processo: 8109534-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8109534-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ALVINA DANTAS DE CARVALHO

Advogado(s):MILTON DANTAS DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de consignação em pagamento, julgou procedentes os pedidos para ratificar tutela antecipada e determinar a manutenção do contrato de plano de saúde, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários. A seguradora sustenta a regularidade do cancelamento por inadimplência, a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 a contrato anterior à sua vigência e requer a redução da multa diária.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o cancelamento do plano de saúde por inadimplência, sem comprovação de notificação prévia da beneficiária; (ii) saber se a multa diária fixada para hipótese de descumprimento da obrigação deve ser reduzida.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado do STJ, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado.
4. A ausência de adaptação contratual à Lei nº 9.656/98 não afasta o controle de abusividade das cláusulas à luz do CDC.
5. A autora ajuizou ação de consignação em pagamento, demonstrando tentativa de adimplemento das mensalidades após internação hospitalar e a dificuldade criada pela seguradora, o que caracteriza recusa injusta do credor.
6. A rescisão unilateral do contrato por inadimplência exige prévia notificação do consumidor, assegurando-lhe oportunidade de purgar a mora, sendo abusiva a cláusula que autoriza cancelamento automático.
7. No caso, não houve comprovação de notificação válida, tampouco observância do prazo mínimo de inadimplemento superior a 60 dias, razão pela qual o cancelamento mostrou-se irregular.
8. Considerada a condição de pessoa superidosa da autora, com 100 anos de idade, e a natureza existencial do contrato, a manutenção do vínculo atende aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde.
9. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada e proporcional à natureza da obrigação e ao porte econômico da empresa, atendendo à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, sem evidência de excesso.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. É abusivo o cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência sem prévia notificação do consumidor, ainda que se trate de contrato anterior à Lei nº 9.656/98. 2. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."
____________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, arts. 187, 335, I, e 476; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; CPC, arts. 139, IV; 297; 300; 537; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.023.095/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.132.206/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8109534-79.2024.8.05.0001
,
figurando como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelad
a

ALVINA DANTAS DE CARVALHO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.